Tribunal: TJES
Processo: 5015927-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015927-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA FREGONA DE JESUS
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5015927-89.2024.8.08.0030

RECORRENTE: NEUZA FREGONA DE JESUS

RECORRIDO: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NEUZA FREGONA DE JESUS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia origina-se de
descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da recorrente, sob a rubrica "CONTRIB. UNASPUB", sem que houvesse, segundo a autora, qualquer autorização ou filiação à associação recorrida
. A sentença, embora tenha reconhecido a ilicitude dos descontos por ausência de prova da relação jurídica, arbitrou a indenização por dano moral em patamar que a recorrente considera insuficiente para reparar o abalo sofrido.

A tese recursal principal cinge-se à majoração do valor da condenação por danos morais, sustentando que a quantia fixada pelo juízo de primeiro grau não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar e pela má-fé da recorrida ao se aproveitar da vulnerabilidade de aposentados e pensionistas.

É O BREVE RELATÓRIO

Os fatos demonstram que a recorrente, pensionista do INSS, sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor da associação recorrida, a partir de abril de 2023, conforme extratos anexados (ID 16424647). A recorrida, por sua vez, não apresentou em sua contestação (ID 16424659) qualquer documento que comprovasse a anuência da recorrente para os referidos descontos, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade da cobrança. A ausência de prova da contratação torna os descontos manifestamente ilegítimos.

A questão jurídica central reside na
quantificação do dano moral
decorrente da apropriação indevida de parcela de benefício previdenciário, que possui caráter alimentar.

Assiste razão à recorrente quando sustenta que o valor arbitrado é modesto. A prática de realizar descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas por parte de associações tem se tornado recorrente, sobrecarregando o Poder Judiciário com uma quantidade expressiva de demandas idênticas. Tal cenário revela um modelo abusivo de negócio lucrativo, que se aproveita da vulnerabilidade desse grupo, devendo ser coibido com rigor. A indenização, portanto, deve possuir um caráter punitivo-pedagógico mais acentuado, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes, não apenas pela recorrida, mas por outras entidades que atuam da mesma forma.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição de vulnerabilidade da recorrente, o caráter alimentar da verba atingida e a
necessidade de uma resposta judicial efetiva ao crescente número de demandas dessa natureza, a majoração da indenização é medida que se impõe.
A fixação em R$
6.000,00
(seis mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, prevenindo novas práticas ilícitas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado interposto, para
REFORMAR EM PARTE
a sentença recorrida, majorando a condenação por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)